Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DIÁRIAS PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS PARA APENADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE DO EDITAL PELO TCDF. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CERTAME E DA DECISÃO DO TCDF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 5o, § 4o, da Lei n. 4.717/65, “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”, exsurgindo, para tanto, necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC c/c art. 22 da Lei n. 4.717/65.

2. A despeito de legislação distrital anterior dispondo quanto à obrigatoriedade da reserva de vagas para apenados e egressos do sistema penitenciário (Lei Distrital n. 4.625/11), a União, atuando na competência privativa que lhe é conferida pela Constituição Federal para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos (art. 22, XXVII), determinou, com a publicação da Lei Federal n. 13.500/17, a faculdade de a Administração exigir tal reserva. Ademais, até o presente momento, o tema se encontra pendente de regulamentação no âmbito distrital e a Procuradoria orientou pela não aplicação da Lei Distrital n. 4.652/11 (Cota de Aprovação do Parecer n. 323/2018 – PRCON/PGDF).

3. Em um exame de cognição sumária, própria do momento processual, afigura-se que, ante a superveniência da legislação federal, que confronta com a norma distrital anterior, não padece de vício de ilegalidade a ausência de previsão da reportada reserva de vagas no edital do Pregão Eletrônico n. 23/2019 da Secretaria de Segurança Pública – SSP/DF, cujo escopo consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de preparação e fornecimento de alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Progressão Penitenciária – CPP e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, porquanto em conformidade com a Lei n. 8.666/93.

4. Além disso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, analisando o edital do reportado pregão, consignou que a Lei Distrital n. 4.652/11 eiva-se de inconstitucionalidade formal orgânica, tendo em vista a competência privativa da União para legislar quanto à matéria, não havendo que se falar, de plano, em ilegalidade da decisão da Corte de Contas.

5. Anote-se que, em razão da natureza do objeto do certame, o perigo de dano recai, em verdade, sobre a Administração, porquanto a descontinuidade da prestação dos serviços de preparação e fornecimento de alimentos aos presos possui o condão de conjecturar violação à dignidade humana e desordem no sistema prisional, mormente diante do cenário atual de pandemia.

6. Recurso conhecido e desprovido.